Tribunal: TJSP
Processo: 3006215-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oficial da Polícia Militar inativo que também ministrava aulas na Academia de Polícia do Barro Branco – Com o recebimento de honorários devido a essa segunda atribuição, os proventos do autor ultrapassam o teto remuneratório, motivo pelo qual sobre eles incidem descontos – Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, consistente na imediata suspensão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oficial da Polícia Militar inativo que também ministrava aulas na Academia de Polícia do Barro Branco – Com o recebimento de honorários devido a essa segunda atribuição, os proventos do autor ultrapassam o teto remuneratório, motivo pelo qual sobre eles incidem descontos – Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, consistente na imediata suspensão do redutor salarial – Cabimento – Incidência isolada sobre cada uma das remunerações – Exegese do Tema n.o 377 do Supremo Tribunal Federal – Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil – Confirmação da decisão agravada – Recurso não provido.